Tribunal: TJPA
Processo: 0805004-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805004-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO PEDRO SILVA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805004-52.2022.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

AGRAVANTE: AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.

ADVOGADOS: LUÍS ANTÔNIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA 19905, JOÃO FELIPE FREIRE BARBOSA – OAB/PA 26015, BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES – OAB/PA 26707 E BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES – OAB/PA 29059

AGRAVADO: RAIMUNDO PEDRO SILVA DE AVIZ

DEFENSORA PÚBLICA: NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou o pagamento mensal de um salário-mínimo e meio em favor do agravado;

2.

A decisão de primeiro grau é fundamentada em documentação idônea a comprovar o alegado pelo agravado quanto às dificuldades financeiras decorrentes da lesão sofrida por preposto da agravante, fato que ocasionou a perda de visão do olho esquerdo;

3.

Ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, não cabe a concessão do efeito suspensivo;

4.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA,
objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 9107423) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento, interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau (Id. 9018563) que deferiu a tutela de urgência requerida por
RAIMUNDO PEDRO SILVA DE AVIZ
e determinou o pagamento mensal de um salário mínimo e meio em favor do autor, ora agravado, que alegou haver sido agredido fisicamente por preposto da agravante.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 12873477), a agravante aduziu que a documentação do processo principal indica a capacidade laborativa do agravado após o evento danoso, bem como a existência de laudos inconclusivos quanto à incapacidade para o trabalho. Afirmou que a tutela foi deferida após mais de quatro anos de trâmite processual e sem comprovação do preenchimento de seus requisitos. Sustentou que, em 2022, foi lavrado laudo pericial atestando indubitavelmente a ausência de incapacidade do agravado. Requereu a concessão do efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 13861821).

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A decisão do Juízo de primeiro grau (Id. 9018563) fundamentou-se na dificuldade financeira do autor em razão das lesões decorrentes da agressão física por preposto da ré, implicando a perda irreversível da visão do olho esquerdo.

A cegueira unilateral do olho esquerdo foi comprovada pelo laudo de Id. 3192053 do processo principal.

A Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, em decisão interlocutória (Id. 9107423), não vislumbrou ilegalidade da decisão agravada e indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Entendo que a decisão agravada se fundamentou em documentação idônea, o que, em princípio, corrobora as alegações do autor, comprovando as dificuldades decorrentes da lesão sofrida, para o fim de sustentar a concessão da tutela de urgência.

Com isto, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 1,019, I do CPC, necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada de Id. 9107423.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024